Tribunal: STF
Processo: HC 90146
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. COMOÇÃO SOCIAL.
   FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal está sedimentada no sentido de que a alusão à gravidade
   em abstrato do crime e à comoção social não é suficiente para a
   decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da
   ordem pública.
Ordem concedida.